Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-47.2022.8.11.0109
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-47.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 447.961.299-87 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MARTA SILVA SOFFA BONILHA - CPF: 333.108.239-20 (APELANTE), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001012-47.2022.8.11.0109 – Marcelândia

Apelantes
: Adilson Pereira de Azevedo e outra

Apelados:
Valdecir Gazziero e outro

E M E N T A

PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO ALCANÇADA ATRAVÉS DO AJUIZAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001012-47.2022.8.11.0109 – Marcelândia

Apelantes
: Adilson Pereira de Azevedo e outra

Apelados:
Valdecir Gazziero e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adilson Pereira de Azevedo e outra em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos do pedido de notificação judicial que movem contra Valdecir Gazziero e outro,
indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inc. II, do CPC, sob o fundamento de que a pretensão dos requerentes já foi atendida ante o ajuizamento de ação reivindicatória e de ação de manutenção de posse envolvendo as partes, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do mesmo
codex
.

Inconformados, os apelantes sustentam que o pedido de notificação extrajudicial está fundamentado nos arts. 726 e 727, ambos do CPC, tendo comprovado que o imóvel é de sua propriedade.

Seguem sustentando, que é possível arguir usucapião como matéria de defesa. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar o pedido procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões, argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento de verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001012-47.2022.8.11.0109 – Marcelândia

Apelantes
: Adilson Pereira de Azevedo e outra

Apelados:
Valdecir Gazziero e outro

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Adilson Pereira de Azevedo e outra ajuizaram pedido de notificação judicial em desfavor de Valdecir Gazziero e outro, visando cientificar e notificar os requeridos acerca da suposta posse injusta que exercem sobre parte de uma área de terras de sua propriedade, matriculada sob n. 2.997 do CRI da Comarca de Marcelândia/MT, a fim de interromper ou suspender qualquer prescrição aquisitiva por parte dos mesmos, nos termos do art. 2023, do C. Civil.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a pretensão dos requerentes já foi atendida ante o ajuizamento de ação reivindicatória e de ação de manutenção de posse envolvendo as partes, indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inc. II, do CPC, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do mesmo codex (id. 178990708).

Irresignados, os apelantes sustentam que o pedido de notificação extrajudicial está fundamentado nos arts. 726 e 727, ambos do CPC, tendo comprovado que o imóvel é de sua propriedade.

Seguem sustentando, que é possível arguir usucapião como matéria de defesa. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar o pedido procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrado, sob o fundamento de que
“[...] a pretensão da notificação aqui ajuizada é impedir a prescrição aquisitiva referente a posse dos requeridos, com a intenção de que essa posse seja entendida como injusta. Ocorre que para essa finalidade, já houve o ajuizamento da ação reivindicatória de nº 1001013-32.2022, na qual sua simples propositura atende aos requisitos do artigo 202 do Código Civil, seja em decorrência da Ação de Manutenção de Posse contestada pelos autores, seja pela demanda referente ao domínio. De qualquer forma, a insurgência das partes irá influenciar de algum modo no que tange a interrupção da prescrição aquisitiva e a quem é conferida a melhor posse ou a propriedade. Há que se ressaltar nesse ponto, que a ação de manutenção de posse de nº 1000744-90.2022.8.11.0109, que discute a área objeto desses mesmos autos, também já cumpre a finalidade de impedir a continuidade do prazo de prescrição aquisitiva, caso a posse dos autores daquela demanda seja reconhecida como injusta. No entanto, houve o deferimento de antecipação de tutela para manutenção dos arrendatários na área de terra, entendendo-se, ao menos nessa fase processual de cognição sumária, que a eles se reputam a posse mais justa. [...] Assim, diante de uma ação possessória e uma ação reivindicatória discutido a posse e a propriedade da mesma área, a propositura da ação de notificação judicial se tornou inócua aos fins colimados”
, indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inc. II, do CPC, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do mesmo codex (id. 178990708).

Entretanto, em suas razões recursais, os apelantes limitam-se a sustentar, de forma equivocada, diga-se de passagem, que o pedido de notificação extrajudicial está fundamentado nos arts. 726 e 727, ambos do CPC, tendo comprovado que o imóvel é de sua propriedade, além de ser possível arguir usucapião como matéria de defesa.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que indeferiu a inicial, em razão da pretensão dos requerentes já ter sido atendida ante o ajuizamento de ação reivindicatória e de ação de manutenção de posse envolvendo as partes.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, da questão esposada pelo apelante em suas razões recursais, qual seja, que o pedido de notificação extrajudicial não estar fundamentado nos arts. 726 e 727, ambos do CPC ou que não é possível arguir usucapião como matéria de defesa, restando evidente o equívoco cometido pelos apelantes.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

De outra banda, ante a não formação da relação processual, não há como atender o pleito dos apelados de condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024